Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-46.2021.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000306-46.2021.8.05.0173 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARY RIBEIRO MARQUES FERRAZ Advogado(s): KAROLINE SILVA SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s):ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA MAF 08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ. PELITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA. DIREITO PREVISTO NO ART. 12, §5º, DA LEI MUNICIPAL N.º 005/2008. REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LEI MUNICIPAL N.º 049/2010. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA EC N.º 103/19. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §4º, DA LEI N.º 12.016/09. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000306-46.2021.8.05.0173, em que figuram como apelante MARY RIBEIRO MARQUES FERRAZ e como apelado MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença vergastada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator